Tribunal: CARF
Processo: 35204.006914/2006-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35204.006914/2006-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.828 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2021
Recorrente
INSTITUTO NOSSA SENHORA DE LOURDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/10/2001
DECADÊNCIA. STF. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS.
LEI 8.212/91.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo,
assim, ser aplicadas as regras do Código Tributário Nacional que estabelecem o
prazo decadencial quinquenal.
No caso, todo o lançamento fiscal foi alcançado pela decadência quinquenal,
tanto pela regra estabelecida no art. 150, § 4o do CTN, quanto pela disposição
do art. 173, inciso I, do mesmo Codex.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo-se a ocorrência da decadência e cancelando-se integralmente o
crédito tributário lançado, nos termos do voto do relator. Vencido o Conselheiro Denny
Medeiros da Silveira, que reconheceu parcialmente e de ofício a ocorrência da decadência, uma
vez que não alegada no recurso, mantendo o lançamento em relação à competência 13/2000.
Quanto ao cancelamento do lançamento referente à competência 10/2001, o Conselheiro Denny
Medeiros da Silveira acompanhou o relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35204.006914/2006-76
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.828 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35204.006914/2006-76

Relatório
Trata-se de notificação fiscal de lançamento de débito DEBCAD no 61.680,95, em
valor principal de R$ 61.680,95, contra a empresa acima identificada, referente a contribuição da
empresa e entidades terceiras, no período de apuração compreendido por 1/1998 a 10/2001, nos
termos do Relatório Fiscal de fls. 57/58.
A autoridade lançadora explana que a ação fiscal teve início em demanda do
Ministério Público Federal ao constatar o indeferimento do pedido de renovação do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social – Cebas, no período de 1/1/1998 a 9/2/2003.
A ausência do citado certificado é infração ao inc. II do art. 55 da Lei no 8.212/91
e que resultou em Informação Fiscal de Cancelamento de Isenção, de que depende esta NFLD.
Ciência pessoal do lançamento em 14/11/2006, fls. 2.
Impugnação apresentada em 30/11/2006, fls. 89/106.
A impugnante narra ser associação civil, sem fins lucrativos, de caráter
educacional, cultural e de assistência social, entidade imune, cfe. art. 150, VI, “c”, Constituição.
Narra que protocolizou, sob o no 44006.005036/1997-38, Processo de Renovação
do Certificado de Entidade Beneficente a que faz jus, indeferido pela Resolução 115/99.
Pugnou pela reconsideração da decisão administrativa denegatória e não obteve
êxito, na Resolução 91/2001, tendo recorrido à instância superior, pendente de julgamento.
A fim de não permanecer descoberta, protocolizou, sob o no 44006.004068/2000-
66, requerimento de solicitação de Cebas, tendo sido deferido na Resolução 4/2003 para o
período de 10/2/2003 a 9/2/2006, tendo sido apresentada como documentação comprobatória da
regularidade cadastral informações de 1998, 1999 e 2000, período objeto de fiscalização.
Defende ter direito adquirido a manutenção da imunidade tributária, ou isenção,
por haver preenchido o requisito de estar cadastrada na repartição competente a lhe fornecer o
atestado de utilidade pública, existente na legislação vigente à época de sua obtenção.
Reforça o pleito com jurisprudência do STJ.
Acórdão de Impugnação (fls. 197/203)
A autoridade julgadora retifica a base legal da imunidade tributária em comento
no art. 195, § 7o, Constituição Federal, e depois defende que o art. 55, II, da Lei no 8.212/91
estabelece a necessidade de Cebas como requisito para gozo da imunidade.
Ratifica que a autoridade lançadora demonstrou que, às fls. 61, a impugnante não
possuía Cebas para o período de 1/1/1995 a 9/2/2003.
Ratifica que o impugnante não trouxe provas de que existe recurso pendente
contra a decisão que indeferiu a renovação do Cebas.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.828 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35204.006914/2006-76

Defende o procedimento de fiscalização, por ser independente da análise da
regularidade da documentação apresentada para obtenção do Cebas obtido em 2003, mas apenas
dependente da existência ou não deste certificado para o período de apuração.
Rechaça o argumento de direito adquirido e interpretação da norma imunizante.
Ciência postal em 17/12/2008, fls. 211.
Recurso Voluntário (fls. 218/249)
A autoridade fiscal informou data de recepção do recurso voluntário em 9/1/2009,
em que o contribuinte reiterou os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário cumpre os pressupostos de admissibilidade.
Tempestividade
No telegrama de fls. 210/211, os Correios informaram haver procedido a entrega
do acórdão de impugnação ao sujeito passivo em 17/12/2008 e a providência de apresentar a 2a
via do Aviso de Recebimento, até o momento não carreado aos autos, vide despacho de fls. 296.
Entretanto, a bem do desenvolvimento processual, considerada a apresentação do
recurso voluntário em 9/1/2009, no 23o dia do trintídio legal se aceita a declaração da autoridade
postal de cuja fé não tenho por que duvidar, e a instrução processual que ratifica a ciência do
contribuinte do teor do acórdão, tomo por tempestivo o instrumento recursal e passo a analisá-lo.
Decadência
Antes de adentrar no mérito, mister analisar a decadência do crédito tributário
constituído.
A Súmula Vinculante no 81 do Supremo Tribunal Federal decidiu ser
inconstitucional o prazo decadencial decenal das contribuições previdenciárias, estabelecido nos
arts, 45 e 46 da Lei no 8.212/91, devendo ser aplicado o prazo estabelecido no Código Tributário
Nacional de 5 (cinco) anos.
Sobreveio o Superior Tribunal de Justiça e exarou o entendimento vinculante no
julgamento do processo representativo de controvérsia REsp 973.733/SC, em que esclareceu que

1 São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.828 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35204.006914/2006-76

a contagem do prazo decadencial com fundamento no art. 173, I, do Código Tributário Nacional,
aplica-se aos casos em que a Lei não prevê recolhimento antecipado do tributo ou quando este
não é realizado. Enquanto isto, a aplicabilidade do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional
estaria condicionada, em tributos submetidos ao lançamento por homologação, à antecipação do
pagamento sem o prévio exame da autoridade fiscal e à ausência de dolo, fraude ou simulação.
Em resumo, com estas decisões das Cortes Superiores, o prazo decadencial passa
a ser de 5 (cinco) anos e a contagem requer a verificação de recolhimento antecipado do tributo
devido e a ausência de dolo, fraude ou simulação, para que atraia a contagem a partir da regra do
art. 150, §4o, do CTN. Do contrário, é devida a fórmula do art. 173, I, do CTN.
O lançamento em questão refere-se ao período de 1/1998 a 10/2001, tendo o
sujeito passivo tomado conhecimento em 14/11/2006.
Assim, inobstante a análise de recolhimento antecipado, o período compreendido
de 1/1998 a 8/2000 já está decaído, no teor do art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
Restaram as competências: 13/2000 (levantamento FP2) e 10/2001 (levantamento
DAL).
Quanto à competência 13/2000, confirmo pagamento antecipado em 20/12/2000.
Oportuno destacar que este pagamento tempestivo está acrescido de ATM/Juros/Multa, no valor
de R$ 719,49, a mesma quantia exigida na competência referente a entidades e fundos terceiros,
que permite concluir se tratar de erro no preenchimento do documento de arrecadação.
Sendo assim, a contagem do prazo decadencial deve obedecer à regra do art. 150,
§ 4o, do Código Tributário Nacional, eis que decaída a competência de 13/2000.

Quanto à competência 10/2001, como as competências correspondentes estão
decaídas, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, não existe a possibilidade
jurídica de efetuar o lançamento do acessório (acréscimos legais).
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.828 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35204.006914/2006-76

Assim, reconheço a decadência do período de 1/1998 a 10/2001, o lançamento
integral, o que prejudica a análise das razões recursais.
CONCLUSÃO
Voto em dar provimento ao recurso voluntário pelo cancelamento do lançamento
ante a decadência de todo o período de apuração.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital